Tribunal: TJMT
Processo: 0000472-11.2015.8.11.0093
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000472-11.2015.8.11.0093
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - CPF: 829.613.790-91 (RECORRENTE), VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - CPF: 829.613.790-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – NÃO CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Exceto no caso de procedência dos embargos à execução, que extingue a execução/cumprimento da sentença, as demais decisões que julgam os embargos não têm natureza de sentença, mas sim de decisão interlocutória, pois ausente o seu caráter terminativo.

2.
Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de

Recurso Inominado
interposto por
Vania Santos de Souza Dornelles
em face da sentença, pela qual foi dada
improcedência
à
impugnação ao cálculo
e aos
embargos à execução
, opostos pelo Estado de Mato Grosso. Ademais,
de ofício, foi sugerido que o crédito seja calculado conforme previsto na Resolução 96/2007 da OAB/MT,
e foi deferido
o pedido
formulado pela Exequente, determinando-se que se
proceda ao bloqueio on-line
no valor de R$ 4.511,16 (quatro mil, quinhentos e onze reais e dezesseis centavos), correspondente ao valor bruto do débito.

A recorrente requer a reforma da sentença, para que seja determinado que o valor executado seja corrigido pelo índice IPCA-E, com juros desde o dia da citação - 25/08/2015 e, na ordem de 1% ao mês nos moldes do artigo 161, §1o, do CTN, 406 do CC.

Apesar de intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024